Tribunal: TJDFT
Processo: 0709248-45.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-22

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: Embargos de Agravo de Instrumento 2021.8.07.0000 Embargante: ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA. Embargada: LAYS PEREIRA DA COSTA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de embargos de declaração opostos por ASSUPERO ENSINO SUPERIOR LTDA contra decisão que deferiu o pedido liminar formulado em sede de agravo de instrumento, interposto em face de decisão em cumprimento provisório de sentença movido por LAYS PEREIRA DA COSTA. Nas razões dos embargos a recorrente assevera que houve omissão quanto ao fato de que o FIES deve ser renovado semestralmente, cabendo à aluna aditar em todo semestre o benefício para que continue a utilizá-lo, sendo certo que a ausência de aditamento de um semestre não impede que o semestre seguinte seja regularmente aditado. Argumenta que o problema relacionado ao FIES do segundo semestre de 2018, objeto da presente demanda, foi solucionado pela Caixa e pela Embargada, tendo a Embargante recebido o valor correspondente àquele semestre. Assinala que mesmo tendo resolvido o problema relacionado ao FIES de 2018/2, a aluna não aditou o FIES de 2019/1, por ter decidido suspender a utilização do FIES nesse período, o que ensejou a cobrança das mensalidades daquele período letivo, resultando em saldo devedor de R$ 17.043,42 (dezessete mil e quarenta e três reais e quarente e dois centavos). Afirma que a Lei n. 9.870/1999, que dispõe sobre o valor total das anuidades escolares e dá outras providências acerca da contraprestação ao serviço educacional, em seu artigo 5o assegura expressamente às universidades a possibilidade de negativa de renovação de matrícula a aluno inadimplente. Alega que qualquer problema com a não renovação do FIES em 2019/1 não pode à IES ser imputado, mas sim à aluna que decidiu contratar aditamento de suspensão naquele período, deixando de usufruir assim do financiamento. Com isso, pede a concessão de efeitos infringentes aos embargos para que seja reconhecida a impossibilidade de matrícula da aluna no 6o Período. Contrarrazões pela rejeição dos embargos (ID 24877342). É o relatório. Decido monocraticamente os embargos, com apoio no art. 1.024, § 2o, do CPC, segundo o qual “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (Mario Machado Vieira Netto, Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Ed. Guerra, Brasília/2011). Nas razões recursais, verifica-se que as alegações de omissão são voltadas para que seja indeferido o pedido liminar para que seja indeferido o pedido de tutela de urgência formulado pela embargada. Todavia, a decisão embargada claramente concedeu a medida liminar para, modificando a decisão agravada, determinar que a instituição de ensino efetive a matrícula da recorrente no 6o semestre no curso de Bacharelado de Engenharia, nos seguintes termos (ID 23773105): “Quanto ao tema, convém ressaltar que o procedimento de renovação do FIES, embora seja obrigação do aluno, está condicionado a efetiva participação da instituição de ensino, a qual deve solicitar o aditamento para depois ser confirmado pelo estudante, conforme se verifica do próprio instrumento contratual. Confira-se: “CLÁUSULA NONA - DO ADITAMENTO DE RENOVAÇÃO - Este Contrato deverá ser renovado semestralmente pelo(a) FINANCIADO(A), de forma simplificada ou não simplificada, conforme as hipóteses e prazos definidos em atos normativos do FIES, condicionado à efetiva renovação da matrícula na IES e à obtenção de aproveitamento acadêmico em conformidade com o item I da Cláusula Décima Terceira. (...) Parágrafo Sexto - Nas hipóteses de aditamento simplificado, o(a) FINANCIADO(A) ou seu representante legal, tão logo confirmada a solicitação do aditamento no SisFIES, deverá comparecer à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) para assinar e retirar uma via do DRM. Parágrafo Sétimo - Nas hipóteses de aditamento não simplificado, o(a) FINANCIADO(A) ou seu representante legal, tão logo confirmada a solicitação do aditamento no SisFIES, deverá comparecer à CPSA para assinar e retirar uma via do DRM, e dirigir-se ao AGENTE FINANCEIRO para formalização do aditamento, e, quando for o caso, acompanhado do(s) FIADOR(ES), munido(s) do DRM e demais documentos exigidos para essa finalidade, observados os prazos regulamentares estabelecidos.” (ID 19087413 - Pág. 3.). A informação também é reproduzida pelos ofícios enviados pelo agente financeiro ao juízo o qual acrescenta ainda que: “Os procedimentos de ADITAMENTO são realizados mediante solicitação pela Instituição de Ensino Superior e confirmação pela estudante no sistema SIFESWEB, sendo que a Caixa só efetua procedimentos operacionais em sistema próprio, no ADITAMENTO da modalidade não simplificada, que ocorre quando o estudante altera algum de seus dados cadastrais.” (ID 19087481.) – g.n. A propósito, a Portaria Normativa no 23/2011, a qual dispõe sobre o aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento do Fundo de Financiamento Estudantil - Fies, declara que a instituição de ensino, através de comissão própria, deve solicitar o aditamento para posterior confirmação do estudante. Confira-se: “Art. 1o O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de publicação da Lei no 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado.” – g.n. Nota-se, portanto, que a renovação do financiamento estudantil se constitui primeiro pela iniciativa e solicitação da instituição de ensino para posterior confirmação do aditamento pelo aluno, de modo que o estudante fica impossibilitado de concluir o aditamento de renovação sem que tenha a instituição de ensino iniciado o procedimento, devendo, em caso de omissão, ser responsabilizada pela não formalização do ato. Nesse mesmo sentido, seguem os precedentes desta Corte: “(...) Caso o estudante queira renovar o financiamento terá que fazer, a cada semestre cursado, um aditamento contratual. O aditamento de renovação semestral dos contratos de financiamento, simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), mediante solicitação da CPSA e confirmação eletrônica pelo estudante financiado. 3 - Assim, no caso em que a Instituição de Ensino, por sua falha, não promove o aditamento primeiro (defeito na prestação de serviço), não pode imputar ao estudante a falha no procedimento de renovação. 4- Negou-se provimento ao apelo.” (20150910141818APC, Relator: LEILA ARLANCH, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/5/2016, publicado no DJE: 27/5/2016.) – g.n. “(...) A Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) é responsável pela validação das informações prestadas pelo estudante no ato da inscrição do programa, bem como em dar início ao processo de aditamento de renovação dos contratos de financiamento. (...)” (07053166720178070007, Relator: Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, DJE: 20/3/2018.) – g.n. No caso, a estudante agravante demonstrou que o procedimento não pode ser concluído em razão de a instituição requerida deixar de iniciar o procedimento (IDs 19087415 e 19087410 - Pág. 2.) Com efeito, a instituição de ensino que, por sua falha, não promove o aditamento primeiro, iniciando o procedimento de renovação mediante solicitação pelo órgão específico (CPSA), não pode imputar ao estudante irregularidade no financiamento por falta de aditamento. Dentro deste contexto, por mais que o acordão que julgou a apelação no 0701718-43.2019.8.07.0005 não tenha estabelecido, no seu dispositivo, a obrigatoriedade de rematrícula nos semestres seguintes, é consectário lógico que instituição de ensino promova a renovação da matrícula da agravante, enquanto os problemas relativos ao FIES não seja por ela sanados. Note-se também que, contra o referido acordão, foram opostos embargos declaratórios, os quais ainda estão pendentes de julgamento justamente a esse respeito. Diante de todas as circunstâncias narradas nos autos, conclui-se que a concessão da liminar, neste instante, comparece prudente porquanto estão presentes elementos para deferimento da concessão de tutela de urgência: “[...] A concessão da tutela de urgência está condicionada, conforme disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, à demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Assim, devem estar presentes tanto a probabilidade do direito, podendo este ser identificado mediante prova sumária, quanto o reconhecimento de que a natural demora em sua definição pela via judicial possa causar dano grave e de difícil reparação ao seu titular ou ameaçado de lesão. [...]” (07014108520208070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 18/5/2020). “[...] Nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência deve haver elementos que evidenciem a probabilidade do direito alegado (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. [...]” (07062801320198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, PJe: 29/8/2019). Assim, considerando os limites do presente julgamento e por estarem presentes o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, deve ser deferida a tutela recursal requerida.” Ante o exposto, percebe-se que as alegações de omissão, na verdade, referem-se à insatisfação da parte embargante com a decisão embargada. Cumpre ressaltar que a fundamentação da decisão, contrária aos interesses da parte, não enseja o acolhimento dos embargos de declaração. A seara estreita deste procedimento não se presta a dirimir divergências de posicionamentos a respeito do tema posto em julgamento, quando mais existe no ordenamento jurídico processual instrumento adequado para tal fim. Ante o exposto, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, sobretudo porquanto da simples leitura dos embargos opostos verifica-se, com facilidade, que os argumentos expostos nada mais demonstram do que nítido interesse de reexame de questões enfrentadas e superadas no aresto, o que não se adéqua ao rito dos embargos de declaração, sob pena de implicar em novo julgamento da causa. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022, do CPC, porquanto não encontrados no aresto embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Após decorrido o prazo para contrarrazões, retornem-se os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília – DF, 16 de abril de 2021. Desembargador JOÃO EGMONT Relator